Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ART. 243 DO ECA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ADEQUADO. DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.

I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal imputados ao réu são demonstradas pelas firmes declarações das vítimas, corroboradas por laudo pericial, acervo formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave, suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica.

III - Comprovado nos autos que o réu forneceu bebida alcoólica e entorpecentes para as vítimas, menores de dezoito anos, deve ser mantida a condenação pela prática do crime descrito no art. 243 do ECA.

IV - Comprovado que o réu praticou duas condutas distintas, sem unidade de desígnios e resultados diversos, adequada a regra de concurso material para unificação das penas.

V - É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido (in re ipsa).

VI - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Caso excessivo, deve ser reduzido.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.